Tribunal: TJSP
Processo: 2139494-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO QUE FOI DEFINIDA PELA TURMA JULGADORA COMO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO POLO ATIVO – PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES, OS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO QUE FOI DEFINIDA PELA TURMA JULGADORA COMO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO POLO ATIVO – PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES, OS AGORA AGRAVADOS, QUE OBEDECEU AOS LIMITES DA DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA JULGADORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO SOB ATAQUE QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.